Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717317-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator